Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-98.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-98.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE AUGUSTO AGUIAR E SILVA

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DE ATO SEM PAD. SALÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA EXTRA-PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO PRETÉRITA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de José Augusto Aguiar e Silva (Professor Municipal), determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de salários e verbas acessórias do período não prescrito, sob o fundamento de que o Município não comprovou abandono de cargo ou falta grave.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a reintegração do servidor e o pagamento dos vencimentos por alegação de abandono de cargo sem o devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD); (ii) a quem incumbe o ônus de provar o abandono ou o impedimento ao trabalho; (iii) se a sentença extrapolou os limites do pedido autoral (
extra-petita
); e (iv) se o salário-família é devido na ausência de prova de vedação estatutária.

III. Razões de decidir

3. O ato de suspensão ou desligamento do servidor, por suposto abandono de cargo, sem a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nulo de pleno direito.

4. O ônus de provar o abandono de cargo ou a falta grave é do ente público (fato impeditivo do direito do servidor), nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

5. Em razão da ilegalidade do ato da Administração, o vínculo estatutário se manteve íntegro, sendo devidos os salários (verba alimentar) referentes ao período de afastamento indevido.

6. A sentença é parcialmente
extra-petita
, pois, embora tenha acertado ao aplicar a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento de todos os salários entre janeiro/2001 e janeiro/2006, extrapolando o pedido que se referia a meses específicos e às parcelas vincendas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A demissão ou a suspensão de remuneração de servidor estável, por alegação de abandono de cargo, é nula se não for precedida do regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 2. A condenação ao pagamento de verbas pretéritas deve se limitar aos períodos expressamente pleiteados na petição inicial, sob pena de vício
extra-petita
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 41, §2º; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do TJBA e STJ sobre a indispensabilidade do PAD para a demissão por abandono de cargo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000070-98.2007.8.05.0214
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e como apelado
JOSÉ AUGUSTO AGUIAR E SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora